Tribunal: STF
Processo: RE 1305439
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. VERBAS RECISÓRIAS. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO INDEVIDO.
    1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 39, ª 3º, prevê a aplicação de alguns dos direitos sociais do art. 7º, tais como férias remuneradas, salário mínimo e décimo terceiro salário aos servidores públicos. Tais direitos são extensíveis com a Administração Pública, sujeitos a Regime Jurídico Único.
    2. A partir da EC 19/98 os Secretários Estaduais e Municipais por disposição expressa, passaram a ser enquadrados como agentes políticos, não sendo mais tratados como servidores públicos em sentido estrito, como ocorria anteriormente, passando a ser remunerados pelo regime de subsídios em parcela úncia.
    3. Nos termos do disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, a percepção de direitos sociais por agentes políticos é cabível apenas se houver previsão expressa em lei específica, o que não é o caso dos autos.
    4. Recurso de apelação conhecido e provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, VIII e XVII; e 39, § 3º e § 4º, da CF. 
    O recurso não merece acolhida. Não se aplica, ao caso, o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em repercussão geral, no julgamento do RE 650.898/RG, do qual fiquei redator para o acórdão. No referido paradigma, discutia-se a constitucionalidade de legislação municipal que concedia a agente político – remunerado por subsídio – o pagamento do terço constitucional de férias e 13º salário. No presente processo, discute-se a omissão legislativa no pagamento dessas parcelas.
    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da CF a servidores públicos civis. Nesse sentido, confira-se: 
    “Servidor público. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.” (RE 169.173, Rel. Min. Moreira Alves) 
    Ademais, a discussão sobre a existência ou não de legislação local prevendo o direito pleiteado pela parte ora agravante se insere no âmbito infraconstitucional. Nesse sentido: ARE 1.197.896-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 1.201.608-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator